Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Preliminar. Inépcia. Rejeitada. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Hipossuficiência. Presunção relativa. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça à primeira executada, em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada não comprovou adequadamente a alegada hipossuficiência financeira, especialmente após descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos específicos sobre a renda da empresa.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
III. Razões De Decidir
3. Não se verifica a alegada inépcia da inicial, quando há nos autos comprovação de pedido de gratuidade para ambas as partes e indeferimento para a empresa agravante.
4. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
5. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
6. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
7. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.
8. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, sem a juntada de documentos indispensáveis para análise do pedido, tais como: balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda dentre outros, torna insuficiente a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo E Tese
9. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A alegação de insuficiência econômica, para fins de gratuidade da justiça, tem natureza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existem elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais. 2. O descumprimento de ordem judicial que determinou apresentação de documentos específicos para comprovação da hipossuficiência da empresa executada, obsta a concessão do benefício.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 841.